Tribunal: STJ
Processo: 0000363-96.2023.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2197447 - AM(2025/0047921-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRENTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRENTE
: CAIXA DE PREV DOS FUNC DO BANCO DO EST DO AMAZONAS SA
ADVOGADOS
: FERNANDO GONÇALVES PRATTI - RJ215440
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA
RECORRIDO
: JOAO FEITOZA DE MELO
RECORRIDO
: JOSE HUMBERTO GONCALVES NASCIMENTO
RECORRIDO
: ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA ALMEIDA LIMA - AM004577
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO - DF042139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
THIAGO BARCELLOS PEREIRA RIBEIRO - DF069740
VALTER DE SOUZA NEVES - AM004807
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
KON TSIH WANG - AM004646
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. PROVA PERICIAL.
SÚMULA 7/STJ.
ESCLARECIMENTOS. DUPLICIDADE DE PEDIDOS ESCRITOS. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em liquidação de
sentença, manteve o indeferimento de novos pedidos escritos de
esclarecimentos ao laudo pericial, por entender cabível, após já prestados os
primeiros esclarecimentos, apenas a intimação do perito para audiência, nos
termos do
§ 3o, do CPC.
art. 477,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a parte tem direito à
formulação de um segundo pedido escrito de esclarecimentos ao perito, após
a modificação do laudo em resposta aos primeiros esclarecimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54896278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e2b6894-04e7-4b5c-8275-9f2d3437f874

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. A pretensão de infirmar a conclusão do Tribunal local acerca do caráter
protelatório dos sucessivos pedidos de esclarecimentos e da adequação dos
critérios adotados na liquidação demanda reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. É direito da parte requerer a intimação do perito ou do assistente técnico
em audiência de instrução e julgamento, conforme prevê o
§3o do
art. 477,
CPC; e se matéria ainda não estiver suficientemente esclarecida, pode-se
requerer a realização de uma nova perícia, nos termos do
do CPC.
art. 480
6. Existindo a necessidade de um segundo pedido de esclarecimento ao
perito, se a parte o requer por petição, o julgador, na qualidade de
destinatário da prova e condutor do processo, pode indeferir o pedido por
entender que a medida é protelatória, nos termos do
do CPC.
art. 370
7. Hipótese em que a parte, insatisfeita com as conclusões do laudo pericial
após a prestação dos primeiros esclarecimentos, limitou-se a formular novos
quesitos por petição escrita, sem requerer a intimação do perito para
audiência, circunstância que legitima o indeferimento do pedido e afasta a
alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54896278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e2b6894-04e7-4b5c-8275-9f2d3437f874

RECURSO ESPECIAL No 2197447 - AM(2025/0047921-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRENTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRENTE
: CAIXA DE PREV DOS FUNC DO BANCO DO EST DO AMAZONAS SA
ADVOGADOS
: FERNANDO GONÇALVES PRATTI - RJ215440
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA
RECORRIDO
: JOAO FEITOZA DE MELO
RECORRIDO
: JOSE HUMBERTO GONCALVES NASCIMENTO
RECORRIDO
: ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA ALMEIDA LIMA - AM004577
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO - DF042139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
THIAGO BARCELLOS PEREIRA RIBEIRO - DF069740
VALTER DE SOUZA NEVES - AM004807
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
KON TSIH WANG - AM004646
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. PROVA PERICIAL.
SÚMULA 7/STJ.
ESCLARECIMENTOS. DUPLICIDADE DE PEDIDOS ESCRITOS. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em liquidação de
sentença, manteve o indeferimento de novos pedidos escritos de
esclarecimentos ao laudo pericial, por entender cabível, após já prestados os
primeiros esclarecimentos, apenas a intimação do perito para audiência, nos
termos do
§ 3o, do CPC.
art. 477,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a parte tem direito à
formulação de um segundo pedido escrito de esclarecimentos ao perito, após
a modificação do laudo em resposta aos primeiros esclarecimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. A pretensão de infirmar a conclusão do Tribunal local acerca do caráter
protelatório dos sucessivos pedidos de esclarecimentos e da adequação dos
critérios adotados na liquidação demanda reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. É direito da parte requerer a intimação do perito ou do assistente técnico
em audiência de instrução e julgamento, conforme prevê o
§3o do
art. 477,
CPC; e se matéria ainda não estiver suficientemente esclarecida, pode-se
requerer a realização de uma nova perícia, nos termos do
do CPC.
art. 480
6. Existindo a necessidade de um segundo pedido de esclarecimento ao
perito, se a parte o requer por petição, o julgador, na qualidade de
destinatário da prova e condutor do processo, pode indeferir o pedido por
entender que a medida é protelatória, nos termos do
do CPC.
art. 370
7. Hipótese em que a parte, insatisfeita com as conclusões do laudo pericial
após a prestação dos primeiros esclarecimentos, limitou-se a formular novos
quesitos por petição escrita, sem requerer a intimação do perito para
audiência, circunstância que legitima o indeferimento do pedido e afasta a
alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por KIRTON BANK S.A. E
OUTROS, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
sendo os executados BRADESCO SEURO S.A. E OUTROS.
homologou os cálculos periciais (fls. 1.646-1.653)
Decisão interlocutória:
elaborados na liquidação de sentença n. 0041152-33.2006.8.04.0001.
negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos
Acórdão:
termos assim ementados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS PELO VOTO DIVERGENTE VENCEDOR.
CORRETA A METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA PELA PERITA. INCIDÊNCIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÂO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CABIMENTO.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONSTATADA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O voto
divergente vencedor afastou qualquer discussão acerca de eventuais nulidades,
subsistindo, portanto, a análise dos pontos debatidos pela decisão agravada. II -
Quanto à alegada impossibilidade de multiplicação do saldo acumulado dos valores
resgatados pela quantidade de meses de contribuição, analisando com cautela os
esclarecimentos apresentados pela Perita para elaboração dos cálculos, percebe-se
que estão coerentes, posto que foi considerada a participação de cada exequente
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

no rateio do patrimônio com as suas contribuições e o fator tempo. III - Para se
alcançar o percentual de cada participante no rateio do patrimônio superavitário
necessário que a fórmula leve em consideração o valor das contribuições e o tempo
de contribuição, estando correta a decisão agravada na parte que afastou a
alegação de ausência de fundamento para multiplicação do saldo acumulado dos
valores resgatados pela quantidade de meses de contribuição. IV - Na tocante
irresignação de incidência de correção monetária a partir de 2002 desconsiderando
que os valores referenciados para 2007, razão assiste ao juízo a quo ao reconhecer
a preclusão da matéria em debate. Isto porque, o primeiro laudo elaborado já tinha
promovido a atualização monetária com base na data da posição considerada na
Nota Técnica Atuarial n.
qual seja,
Todavia, ao apresentar a
06/2002,
30/11/2002.
primeira manifestação às fls. 1.507-1.516, os executados, ora agravantes, nada
falaram contra a data utilizada para incidência da correção monetária, estando,
portanto, preclusa a discussão sobre o tema. V - No que se refere a impossibilidade
de inclusão de juros remuneratórios sem expressa condenação também carece de
razão o pleito dos agravantes, pois, conforme consignado pela Expert, a incidência
de juros compensatórios advém de regra instituída pela própria CABEA. VI - Na
hipótese dos autos, verifica-se litigiosidade que justifica a imposição de honorários
de sucumbência. Isto porque, a liquidação por arbitramento teve a finalidade de
apurar valores por meio de perícia contábil e a segunda manifestação apresentada
pelos recorrentes, além não trazer qualquer argumento capaz de modificar as
conclusões periciais, trouxe, inclusive, a renovação de matéria preclusa. VII - Agravo
de Instrumento conhecido e desprovido."

: opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 477, 489, 494, 524 e 1.022 do
Recurso especial
CPC.
Alega que o Tribunal local deixou de enfrentar argumentos apresentados
em temas relevantes pelos recorrentes.
Sustenta que o acórdão não oportunizou a possibilidade de impugnação
ao laudo pericial, resultando em violação ao contraditório.
Defende que não houve correta execução do título judicial.
Argumenta que não foi justificada a litigiosidade necessária para se
arbitrar honorários em fase de liquidação de sentença.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A questão em discussão consiste em decidir se a parte tem direito à
formulação de um segundo pedido escrito de esclarecimentos ao perito, após a
modificação do laudo em resposta aos primeiros esclarecimentos.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

1. Na espécie, foram apresentados cálculos periciais elaborados em
liquidação de sentença, os quais teriam sido arbitrados em $23.557.294,31 (vinte e
três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais
e trinta e um centavos) (e-STJ Fl.2344).
2. No exercício do direito previsto no
§1o do CPC, o recorrente
art. 477,
(KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO) solicitou esclarecimentos. Em resposta, a
perita judicial chegou ao montante R$ 31.730.174,08 (trinta e um milhões,
setecentos e trinta mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos). (e-STJ Fl.
2344).
3. Conforme consta do acórdão recorrido, após a apresentação de
esclarecimentos “a perita informou às fls. 1.546 que, além da correção do erro
material apontado pelos exequentes, refez o cálculo a fim de observar toda as
contribuições e o tempo de efetiva contribuição dos Requerentes até a data de
suas respectivas saídas, em observação aos Estatutos da CABEA e Regulamentos
de Benefícios” (e-STJ Fl.2147).
4. Em virtude da divergência dos valores apresentados no primeiro e no
segundo laudo, o recorrente (KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO) apresentou
novos esclarecimentos por escrito.
5. Contudo, o Juízo de Primeiro Grau não analisou o pedido da parte
recorrente no tocante à apresentação de quesitos complementares ao laudo
pericial de fls.
apenas determinou que houvesse a remessa dos autos à
1606/1612,
contadoria judicial. (e-STJ Fl.2142)
6. No Tribunal de origem, logrou-se vencedora a tese que entendeu que
cabe à discricionariedade do julgador decidir pelo cabimento do pedido de novos
esclarecimentos ao perito, sendo direito da parte apenas intimar perito ou o
assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento,
formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos, nos termos do
§3o do CPC.
art. 477,
7. Restou vencido o relator originário, que havia concluído que a
negativa ao segundo pedido de esclarecimento configuraria uma violação ao
contraditório e à ampla defesa, com base nos arts. 10 e 472, §2o do CPC.
8. Irresignado, o recorrente (KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO)
interpõe o presente recurso especial.

2. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

9. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
10. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC,
Terceiro Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
Turma, DJe de 16/02/2018.
11. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca de razão do indeferimento dos novos
pedidos de esclarecimentos, bem como sobre as questões atinentes à data-base
para o cálculo de correção monetária e preclusão.
12. Dessa maneira, os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.

3. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
13. Alega o recorrente que o Tribunal de origem não teria comprovado a
litigiosidade que justificaria a condenação a honorários de sucumbência. Contudo,
houve manifestação expressa nesse sentido, conforme cita-se:

“Na hipótese dos autos, verifica-se litigiosidade que justifica a imposição
de honorários de sucumbência. Isto porque, a liquidação por arbitramento teve a
finalidade de apurar valores por meio de perícia contábil e a segunda manifestação
apresentada pelos recorrentes, além não trazer qualquer argumento capaz de
modificar as conclusões periciais, trouxe, inclusive, a renovação de matéria
preclusa.” (e-STJ 2153)

14. Dessa forma, alterar o referido entendimento exigiria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em respeito à Súmula 07/STJ:
15. Também fica impedido o exame da alegação formulada pelo
recorrente de que teria havido incorreta análise de execução do título judicial,
porquanto a análise sobre a corretude da data-base para o cálculo da correção
monetária exigiria uma análise pormenorizada do laudo pericial, o que não é
permitido nesta instância, em razão da Súmula 07/STJ.

4. DOS ESCLARECIMENTOS AO LAUDO PERICIAL
16. Nos termos do
§1o do CPC, “as partes serão intimadas para,
art. 477,
querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15
(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual
prazo, apresentar seu respectivo parecer.”
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

17. Por sua vez, o perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre
ponto suscitado por qualquer das partes, pelo juiz ou pelo órgão do Ministério
Público, no prazo de 15 dias. É obrigado ainda a esclarecer divergência em relação
ao parecer do assistente técnico da parte.
18. Assim, a manifestação crítica do recorrente ao laudo pericial pode,
em tese, implicar em necessidade de prestação de esclarecimento adicional pelo
perito (art. 477, § 2o, I, do
) ou, até mesmo, em deferimento ou
CPC/15
determinação de uma segunda perícia na hipótese de manutenção da
inconclusividade (art. 480, caput, do
).
CPC/15
19. Nada obstante, já tendo sido prestado tal esclarecimento previsto na
norma legal, a jurisprudência desta Corte Superior tem compreendido que a
produção de nova prova pericial ou a determinação de novos esclarecimentos pelo
perito está na discricionariedade de o julgador entender por sua necessidade, não
sendo o mero inconformismo com as conclusões da prova pericial representativo
de cerceamento de defesa.
20. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.185.522 /SC, julgado em
DJe de
Quarta Turma, julgado em
2/10/2023,
5/10/2023; AREsp n. 2.400.501/GO,
DJe de
Primeira Turma, julgado em
14/4/2025,
25/4/2025; AREsp n. 2.353.857/RO,
DJe de
7/10/2025,
15/10/2025.
21. A lógica do entendimento reside na determinação do
§1o
art. 370,
do CPC, segundo o qual o juiz, na qualidade de destinatário da prova, indeferirá,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
22. Dessarte, se já foram respondidos os primeiros esclarecimentos
feitos pela parte e remanescem dúvidas sobre o laudo, a parte deve se utilizar do
rito previsto no
§3o do CPC, o qual assim prevê:
art. 477,

“Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao
juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de
instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de
quesitos.”

23. Não há divergência entre a jurisprudência e a norma legal pois,
existindo a necessidade de um segundo pedido de esclarecimento, se a parte o
requer por petição, o julgador, na qualidade de destinatário da prova e condutor
do processo, pode indeferir o pedido por entender que a medida é protelatória,
nos termos do
do CPC.
art. 370
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

24. Nada obstante, é direito da parte requerer a intimação do perito ou
do assistente técnico em audiência de instrução e julgamento, conforme prevê o
§3o do CPC; e se matéria ainda não estiver suficientemente esclarecida,
art. 477,
pode-se requerer a realização de uma nova perícia, nos termos do
do CPC.
art. 480
25. Desse entendimento não destoam Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello:

2. Esclarecimentos. Tanto as partes quanto o juiz poderão formular
pedidos de esclarecimento, após a entrega do laudo pelo perito. 2.1. Se houver
pontos de divergência ou incerteza no laudo, o perito terá prazo de quinze dias para
esclarecê-los. Se, após prestados os esclarecimentos complementares, ainda
permanecerem dúvidas em relação ao laudo, as partes poderão requerer ao juiz
que intime o perito ou os assistentes técnicos para que compareçam em audiência,
ocasião em que deverão justificar, esclarecer ou rever as questões discordantes. Se
ainda assim as partes estiverem hesitantes em relação às conclusões do perito,
poderão requerer a realização de uma segunda perícia, conforme previsão do
. (ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO,
do NCPC
art. 480
Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários
ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016. p. 841)

26. No mesmo sentido, ensina Nelson Nery Junior:
“A audiência será realizada apenas se, depois da resposta do perito a
eventual impugnação do laudo, ainda remanescerem dúvidas. O assistente técnico
prestará esclarecimentos, caso sejam necessários,
em audiência.”
apenas

27. Outrossim, cabe reiterar que a necessidade de esclarecimentos do
perito não se confunde com a verificação de erros de cálculos que podem ser,
inclusive, corrigidos de ofício pelo julgador quando identificar incongruência, nos
termos do
I do CPC.
art. 494,
28. Portanto, se a parte se limitou a peticionar pleiteando novos
esclarecimentos, sem requerer a intimação do perito ou o assistente técnico para
comparecer à audiência de instrução e julgamento, o juiz não é obrigado a
encaminhá-los ao perito para nova manifestação.

5. DA HIPÓTESE SOB JULGAMENTO
29. Na espécie, após a perita judicial já ter respondido os
esclarecimentos formulados pelo recorrente (KIRTON BANK S.A.), chegando a um
novo valor para a execução, ele formulou novos esclarecimentos por escrito, os
quais foram indeferidos pelo juízo, que determinou o envio dos cálculos para a
Contadoria Judicial.
30. Ao analisar a questão, o Tribunal de origem, por maioria, concluiu
que:
“Da mesma forma, tenho que o argumento recursal quanto à nulidade
da decisão ante a ausência de prévia manifestação acerca dos quesitos
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

suplementares apresentados pelas Agravantes também não se justifica.
Isso porque o Juízo de primeiro grau atuou em estrita observância das regras
processuais atinentes à matéria, notadamente o
do Código de Processo
art. 477
Civil.
Note-se que realizada a perícia, os Agravantes, na forma do § 1° do dispositivo
anteriormente destacado, manifestaram-se acerca do laudo apresentado, tendo
juntado, ainda, parecer elaborado por assistente técnico.
Seguiu-se, pois, a mencionada manifestação dos Agravantes, novo exame da expert,
de modo a esclarecer os questionamentos ventilados pelos Agravantes e seu
assistente técnico. Insatisfeitos com as conclusões lançadas pela perita, os
Agravantes atravessaram nova manifestação nos autos, buscando, com tal conduta,
que se determinasse nova remessa dos autos à perita para que apreciasse,
novamente, os questionamentos apresentados.
Tal proceder, contudo, não encontra respaldo no ordenamento processual vigente e
vai de encontro aos postulados da celeridade processual e da boa-fé, na medida em
que a parte busca, por meio de reiteradas e impertinentes manifestações, que os
autos sejam encaminhados por inúmeras vezes ao respectivo perito judicial, de
modo que este, em certo momento, apresente entendimento técnico que se
amolde as suas pretensões.
Resta nítido, portanto, o caráter protelatório do pleito que insiste em manter o
debate com a perita judicial, desprestigiando-se, por via de consequência, o cotejo
do mérito da matéria discutida na liquidação de origem.” (e-STJ Fl.2126)

31. Com efeito, a mera apresentação por escrito de novos
esclarecimentos a serem prestados pelo perito judicial não encontra respaldo no
ordenamento jurídico, de forma que os admitir não é uma obrigação do juízo.
32. Ainda que se considere a significativa alteração no valor do laudo (de
R$ 23 milhões para R$ 31 milhões), o que poderia sugerir um novo exame pericial,
tal fato não afasta a legalidade da decisão que indeferiu o pedido escrito.
33. O contraditório e a ampla defesa são garantidos pela forma
processual estabelecida em lei. O §3o do
do CPC visa justamente permitir
art. 477
que divergências substanciais, como a que se verifica nos autos, sejam debatidas
com a presença do perito, em audiência.
34. Assim, cabia ao recorrente (KIRTON BANK S.A.) requerer a intimação
do perito em audiência para que, nesta oportunidade, fossem respondidos os
esclarecimentos, o que não ocorreu.
35. Portanto, o recorrente (KIRTON BANK S.A.) teve a oportunidade legal
de (i) manifestar-se sobre o laudo inicial, e (ii) obter uma resposta escrita do perito
que integrou o laudo.
36. A tentativa de abrir um terceiro ciclo escrito de perguntas subverte a
ordem processual e desvirtua a finalidade dos esclarecimentos, confirmando o
entendimento do Tribunal de origem sobre o caráter protelatório da conduta. O
sistema processual, ao exigir a audiência para a segunda rodada de
esclarecimentos, visa justamente coibir essa litigância repetitiva e garantir a
celeridade.
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

37. Ademais, a verificação de erro material de cálculo (art. 494, I do CPC)
e a determinação de nova perícia (art. 480 do CPC) consubstanciam atos de
natureza eminentemente discricionária do juízo. Tais faculdades podem ser
exercidas
, mas não configuram obrigações impositivas ao julgador, que
ex officio
avalia sua necessidade à luz da busca pela verdade processual e da utilidade da
prova.
38. Portanto, deve ser mantido o entendimento do Tribunal local, pois
condizente com a jurisprudência deste STJ e os ditames legais sobre a matéria.

6. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Nos termos do
§ 11, do
considerando o trabalho
art. 85,
CPC/2015,
adicional imposto aos advogados dos recorridos, em virtude da interposição deste
recurso, majoro em 05% os honorários fixados anteriormente (e-STJ fl. 2.549),
devendo ser observado o limite máximo previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 85,

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54896280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: c5b9e2cb-e075-4225-a7f4-ff30216c5191

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0047921-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.197.447 / AM
Números Origem: 00003639620238040000 00411523320068040001 3639620238040000
40083984520218040000 411523320068040001
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRENTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRENTE
: CAIXA DE PREV DOS FUNC DO BANCO DO EST DO AMAZONAS SA
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
FERNANDO GONÇALVES PRATTI - RJ215440
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA
RECORRIDO
: JOAO FEITOZA DE MELO
RECORRIDO
: JOSE HUMBERTO GONCALVES NASCIMENTO
RECORRIDO
: ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
VALTER DE SOUZA NEVES - AM004807
ADVOGADOS
: ADRIANA ALMEIDA LIMA - AM004577
KON TSIH WANG - AM004646
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
THIAGO BARCELLOS PEREIRA RIBEIRO - DF069740
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Liquidação
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. RAFAEL BARROSO FONTELLES, pelos RECORRENTES: KIRTON BANK S.A. -
BANCO MULTIPLO e Outros
Dr. MATHEUS TORALLES PIEDADE, pelos RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO
CORREA DA SILVA e Outros
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
C5426051558210;584:10@
2025/0047921-0 - REsp 2197447
Documento eletrônico VDA54874572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 7F16969B-EC20-4628-AE14-0042B6F4B2F4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0047921-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.197.447 / AM
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5426051558210;584:10@
2025/0047921-0 - REsp 2197447
Documento eletrônico VDA54874572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 7F16969B-EC20-4628-AE14-0042B6F4B2F4